Tribunal: TJSP
Processo: 2245433-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial (nota promissória). Alegação de prescrição decorrente da demora na realização da citação. Análise dos autos leva à conclusão de que não houve desídia da exequente na realização da citação. Prazos não cumpridos não eram peremptórios e não geraram o excessivo atraso na citação. Prescrição intercorrente. Hipótese não configurada. Não houve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial (nota promissória). Alegação de prescrição decorrente da demora na realização da citação. Análise dos autos leva à conclusão de que não houve desídia da exequente na realização da citação. Prazos não cumpridos não eram peremptórios e não geraram o excessivo atraso na citação. Prescrição intercorrente. Hipótese não configurada. Não houve desídia e paralisação do feito com suspensão por prazo maior que o da prescrição mais um ano. Também não configurada a hipótese da prescrição intercorrente do artigo 921, §4, do CPC. Hipótese introduzida por alteração legislativa do artigo 921 do CPC, pela Lei 14.195/2021, que pode levar a interpretação prejudicial ao exequente. Impossibilidade de retroatividade do prazo prescricional que prejudica o titular da ação. Surpresa legislativa que pode impor ônus indevido ao exequente diligente. Ausência de regra de transição. Aplicação do artigo 2028 do CC. Termo a quo do prazo prescricional que deve ser considerado o início da vigência da lei que o reduziu. Nulidade decorrente da não nomeação de curador especial após a citação por hora certa. Não gera nulidade absoluta a fim de anular todos os atos subsequentes, apenas a devolução do prazo para oposição de embargos à execução ou para pagamento da dívida sem multa. Não conhecida a questão da impugnação à penhora, para que não se dê a supressão de instância. Decisão mantida. Agravo improvido.